Tribunal: TJMT
Processo: 1022775-72.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022775-72.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO - CPF: 715.755.531-04 (ADVOGADO), CRISTIANO DA SILVA STATI - CPF: 053.139.111-63 (REQUERENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS APARECIDO MORAES DOS SANTOS - CPF: 062.274.971-42 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIA DA SILVA ALVES - CPF: 059.244.471-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1022775-72.2024.8.11.0000

EMENTA.
DIREITO PENAL.

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR REALIZADA E ILEGALIDADE DOS ELEMENTOS PRODUZIDOS
A POSTERIORI
. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RELATÓRIO INVESTIGATIVO, ALIADO ÀS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS POR ATENDER A OCORRÊNCIA. AÇÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame.

1. Revisão Criminal de sentença condenatória transitada em julgado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A sentença reconheceu a materialidade e autoria delitiva com base nas provas produzidas, e o acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Mato Grossense a manteve [autos PJE n. 1001052-56.2022.811.0003].

II. Questão em discussão.

2. A ação revisional busca a rescisão do édito condenatório, ao argumento de ser nula a busca domiciliar realizada pelos Policiais Civis, levada a cabo sem mandado judicial, nem autorização dos proprietários, o que imprestabiliza as provas produzidas, com base na teoria norte-americana dos Frutos da Árvore Envenenada (
fruits of the poisonous tree doctrine
).

III. Razões de decidir.

3. A existência de prévia investigação, monitoramento e campanas, constituem razões bastantes para proceder a abordagem e revista pessoal de indivíduos suspeitos pelo tráfico de drogas, e justifica a diligência policial realizada,
a posteriori
, no interior de suas residências.

IV. Dispositivos e teses.

4. Ação conhecida e julgada improcedente.

Tese de mérito: “A busca e apreensão quando amparada em fundadas razões, verificadas antes do ingresso no domicílio, tem amparo no artigo 240, §1º, do Código de Processo Penal”

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, §1º, 621, I e III; CF, art. 5º, XI.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 1298036 AgR Processo Eletrônico JULG-08-03-2021; STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, HC 593.232/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, HC 609.072/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/10/2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1022775-72.2024.8.11.0000

REQUERENTE:
CRISTIANO DA SILVA STATI

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Revisão Criminal proposta por CRISTIANO DA SILVA STATI, na qual questiona a condenação proveniente da ação penal n. 1001052-56.2022.811.0003, oriunda do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, em que restou condenado à pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, por infração aos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

A defesa assevera que o ingresso no domicílio do requerente se deu de forma discricionária e ilegal, haja vista a inexistência de fundadas razões ou suspeitas para a ação policial. Além disso, verbera que as provas foram obtidas ilicitamente e não possuem eficácia probatória para legitimar os atos processuais posteriores, sobretudo por se tratar da malfadada ‘pescaria probatória’ (
fishing expedition
).

Ao final, requer, a absolvição do revisionando em razão da nulidade dos elementos produzidos, sobretudo em razão do “
princípio dos frutos da árvore envenenada”
[doc. digital n. 233430196].

Inexistindo pedido liminar, determinei o processamento da ação revisional [doc. digital n. 233947195].

A Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência do pedido revisional [doc. digital n. 237995150].

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1022775-72.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

CRISTIANO DA SILVA STATI foi condenado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 1.300 (mil e trezentos) dias-multa.

A condenação originária foi mantida após o julgamento do Recurso de Apelação Criminal n. 1001052-56.2022.8.11.0003, pela 3ª Câmara Criminal deste Sodalício, ficando o acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA QUE CONDENOU O APELANTE CRISTIANO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO [...] IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – [...] ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE NARCOTRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS, RELATÓRIO INVESTIGATIVO, ADMISSÃO INFORMAL DO CORRÉU E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE IMPLICAM O RECORRENTE NA TRAFICÂNCIA – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] RECURSO DO APELANTE CRISTIANO DESPROVIDO [...] A materialidade do crime de tráfico de drogas e a autoria do apelante CRISTIANO se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que oficiaram na fase investigativa, corroborados que estão através da caderneta contendo anotações relativas ao tráfico encontrada em poder do recorrente e da admissão informal de seu comparsa, tudo a implicar o apelante como o coproprietário dos entorpecentes que eram mantidos na residência do corréu [...], constatando-se que o apelante CRISTIANO se associou ao corréu Douglas, com estabilidade e permanência, para o fim específico de difundir entorpecentes, impõe-se manter o édito condenatório no que lhe refere, também quanto ao crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006 [...]”
.

Conquanto a defesa insista que a condenação é ilegal, haja vista ter sido prolatada em descompasso com o artigo 621, I e III, do Código de Processo Penal, percebe-se, nitidamente a inocorrência de erro judiciário que legitime a revisional.

Segundo se depreende dos autos, a Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis/MT identificou o autor como sendo um dos ‘gerentes’ de distribuição de drogas – sob ordens da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ – na região do Bairro Salmen. Além disso, as informações davam conta que CRISTIANO estaria se valendo de uma terceira pessoa – Douglas Aparecido Moraes dos Santos, vulgo ‘Noronha’ –, para guardar e disseminar os entorpecentes.

Os agentes de segurança tiveram ciência que CRISTIANO recebia ‘encomendas’ de cocaína e determinava aos traficantes da região que as recebessem na residência de Douglas, o qual lhe repassava o dinheiro obtido com as vendas.

Na data dos fatos [10.1.2022], os investigadores tiveram informações que CRISTIANO entregou uma ‘barra de cocaína pura’ para Douglas separá-la em porções menores e distribuí-la para outros traficantes, razão pela qual decidiram monitorar a residência deste.

Ocorreu que, durante a campana, Douglas notou a presença da guarnição e empreendeu fuga para o interior do imóvel; contudo, foi abordado e preso durante o trajeto, tentando quebrar o seu celular.

Quando questionado sobre os entorpecentes, Douglas confirmou informalmente que os guardava para CRISTIANO, porém, relatou-lhes que não iria formalizar a declaração porque a facção criminosa “
condena a morte
” os indivíduos que ‘não quebram seus celulares’ no momento de suas prisões, ou que ‘delatam outros membros’ da organização.

Ato contínuo, Douglas indicou onde guardava as drogas
[1]
[na gaveta de uma cômoda, localizada em um dos quartos de sua quitinete]. Além disso, em varredura realizada no interior do imóvel, os policiais localizaram uma balança de precisão e uma faca contendo resquícios de cocaína.

Diante disso, uma equipe se deslocou para as adjacências da residência da sogra de CRISTIANO – que fica próxima à de Douglas – e voltaram a monitorar a região, até a chegada do autor desta revisional.

Na revista pessoal, os policiais localizaram na bolsa da esposa dele a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e, em continuidade às buscas, encontraram no interior da residência do casal – situada no Bairro Jardim Maria Tereza –, uma caderneta com anotações da distribuição de cocaína na região do Bairro Salmen, contendo uma lista com diversas alcunhas de usuários e traficantes locais, além da quantidade de drogas recebida por cada um deles.

Por fim, ao serem conduzidos para o destacamento policial, a esposa de CRISTIANO, Núbia, foi submetida à revista por uma policial feminina, encontrando escondida em suas roupas íntimas a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

De mais a mais, todas as diligências foram registradas pelos agentes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis/MT no Relatório de Investigação n. 20200.13.2328, que vincula CRISTIANO e diversos outros traficantes de drogas atuantes na região,
verbis
:

“
Em cumprimento a ordem de serviço n. 2022.9.795 com a finalidade de analisar as anotações apreendidas em uma caderneta localizada no dia 10 de janeiro de 2022, em cima do sofá que fica na sala da casa do casal Cristiano da Silva Stati e Núbia da Silva Alves.

Conforme investigação realizada anteriormente, tivemos acesso a uma postagem de O.C. Comando Vermelho, como se fosse um ofício circular, onde a facção informa uma espécie de organograma da O.C. da região de Rondonópolis.

Nesse organograma aparecem diversos membros da facção que possuem cargos de chefia dentro das regiões, denominadas quebradas, conforme imagem anexada ao relatório.

Nessa espécie de Ofício Circular, eles cobram o pagamento de mensalidade, a qual todos os membros são obrigados a pagar mensalmente, a chamada ‘caixinha’. E informa os responsáveis por receber esse dinheiro e repassar à facção. Além de informar também os bairros os quais estes indivíduos são responsáveis.

Diante disso, passamos a investigar esses vulgos objetivando identificar cada um dos gerentes da facção dessa região. E conseguimos identificar todos, conforme tabela abaixo:

[...]

Nº Gerente (Vulgo) Identificação

3. Martinez Cristiano da Silva Stati

[...]

Desde então passamos a investigar cada um desses indivíduos, sendo realizadas diversas diligências, cumprimento de mandado de busca, apreensões de drogas e dinheiro e até prisões [...].

No caso do alvo principal desse relatório, CRISTIANO DA SILVA STATI, vulgo ‘Martinez’, foi o mais difícil de identificar, pois é muito meticuloso em suas ações, utiliza pessoas dentro e fora da organização para distribuir drogas e recolher dinheiro da facção, não se expõe nem ostenta dinheiro em redes sociais, poucos membros da organização sabem seu vulgo. Porém, conseguimos obter êxito na identificação desde través de colaboradores anônimos.

Então passamos a monitorá-lo através de sua tornozeleira eletrônica e vimos que ele a deixa descarregar muito no período diurno ficando muito difícil identificar os pontos onde passa.

Até que conseguimos identificar um de seus funcionários, o suspeito Douglas [...] este com a função de guardar a droga e distribuir para outros traficantes da área controlada por Cristiano [...].

No dia da apreensão, recebemos informações que CRISTIANO havia entregado drogas para Douglas e que alguns traficantes já a estariam pegando para revender. Assim, fomos ao local e começamos um monitoramento [...] apreendemos as porções citadas no BO n. 2022.8526.

Imediatamente iniciamos diligências para prender o gerente CRISTIANO, dono da droga guardada por Douglas. E ao conseguirmos êxito fomos até a sua residência e apreendemos a caderneta de anotações alvo principal desde relatório. Nela contém toda a distribuição de drogas aos traficante das região controlada por Cristiano [...]. Para esconder a identificação de cada um deles assim como CRISTIANO, que tem o vulgo de ‘Martinez’, os outros traficantes estão anotados em sua caderneta possuem vulgos [...] todavia grande parte deles já possuem identificação revelada por esta Especializada.

Então confeccionamos uma tabela, com base nos dados colhidos na caderneta apreendida [...] onde identificamos alguns desses traficantes e colocamos na frente a quantidade de drogas que cada um comprou de Cristiano [...].

Ao somarmos a quantidade de drogas que CRISTIANO distribui mensalmente, totalizamos o número de 56,68kg [...] de cocaína pura [...].

Enfatizamos que o suspeito CRISTIANO é um indivíduo de muito periculosidade, pois nesse cargo de gerência ele cumpre punições sancionadas pela facção, junto com os Disciplinas do CV de sua região [...]”

Consta ainda dos depoimentos prestados pelos policiais civis envolvidos na ocorrência, LEILA GIANE MENSCH e LAURO EVANER CORREA, que:
1)
CRISTIANO era alvo de investigação por parte da Polícia Civil, haja vista ter sido identificado como o responsável pela distribuição de cocaína na Comarca de Rondonópolis/MT;
2)
CRISTIANO não possuía drogas na sua residência, mas valia-se de terceira pessoa [Douglas] para guardá-las e difundi-las;
3)
a residência de Douglas e a de CRISTIANO estavam sendo monitoradas quando os agentes de segurança realizaram suas prisões;
4)
Douglas admitiu informalmente que as drogas apreendidas no seu imóvel pertenciam à CRISTIANO, mas que não ‘formalizaria a delação’ por temer represálias por parte deste e da facção criminosa;
5)
CRISTIANO organizava a logística da distribuição, com tarefas das quais se incumbia, e, comumente, deixava a bateria de sua tornozeleira eletrônica descarregar para não ser monitorado.

Com base em tais premissas, não há falar em nulidade das provas obtidas, máxime porque a Constituição Federal excepciona a possibilidade de ingresso na residência ante tais circunstâncias, sem que isso implique ofensa à inviolabilidade domiciliar
[2]
.

Nesse sentido:

“[...] A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’

(STF, RE 1298036 AgR PROCESSO ELETRÔNICO JULG-08-03-2021 UF-RS TURMA-02 MIN-RICARDO LEWANDOWSKI N. PÁG-011 DJe-046 DIVULG 10-03-2021 PUBLIC 11-03-2021)
.

“[...] No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando:
1) a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligência’ (STF, HC n. 200.409/MG)
; 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses”
(TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021).

Assim, a entrada dos policiais civis na residência de Douglas foi amparada nas informações previamente angariadas pelo setor de Inteligência e, na de CRISTIANO, em decorrência do prosseguimento ininterrupto de diligências, o que afasta a nulidade propalada na revisional.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, Augusto Veras Gadelha,
verbis
:

“Ao analisar o contexto-fático, verifica-se que as fundadas suspeitas dos policiais se deram em diligencias pretéritas, aonde os policiais teriam obtido acesso a uma postagem em aplicativo de mensagens instantâneas, supostamente feita por integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” em que foi reduzida a termo o organograma dos líderes do narcotráfico nas regiões do município (denominadas “Quebradas”), listando os responsáveis em cada bairro pela cobrança e recebimento do dinheiro arrecadado, dentre os quais o revisionando Cristiano estava listado. Diante disso, o revisionando Cristiano passou a ser monitorado pelos investigadores, assim como os demais indivíduos listados no organograma.

[...]

Neste quadro, a busca domiciliar encontra-se justificada nas circunstâncias da diligência policial acerca da apuração do cometimento de tráfico de drogas pelo revisionando, o que indicou, possivelmente, estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito, o que foi devidamente confirmado pelo ingresso policial após o peticionário evadir-se ao visualizar os policiais.

[...]

Vê-se que o contexto fático verificado, de fato, autorizava a abordagem e busca pessoal e domiciliar, razão pela qual não há cogitar de nulidade da diligência em comento e/ou do inquérito policial e/ou do processo penal, tampouco da aplicação da teoria da nulidade por derivação - fruits of the poisonous tree [...]”

Não se põe dúvida que “
o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
” [STJ, HC 609.072/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020].

Destaque-se, ainda, que “
é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)
” [STJ, HC 593.232/SP,Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020].

In casu
, convém deixar registrado que a justa causa se verificou:
1)
pelo fato de os agentes de segurança já possuírem informações acerca da traficância realizada por CRISTIANO e seu comparsa;
2)
o
modus operandi
empregado pelo autor da revisional foi confirmado com a prisão de Douglas, o qual confessou estar guardando e distribuindo o entorpecente para ele;
3)
a caderneta apreendida na residência do revisionando confirmou a relação dele com o comércio de drogas.

Por fim, no tocante a ‘novo elemento de prova’, apto a demonstrar a ilegalidade, o requerente não juntou nenhum documento, limitando-se a reverberar os elementos já produzidos na instrução processual, que evidenciam, com clareza solar, a legalidade dos procedimentos policiais que flagraram-no praticando o tráfico de drogas.

Forte em tais razões, inexiste ilegalidade nas provas que levaram à sua condenação. Confira-se:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – TRÂNSITO EM JULGADO –
PRETENSÃO DE NULIDADE DE PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL - INOCORRÊNCIA – LOCAL UTILIZADO PARA GUARDA DE ENTORPECENTES – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INTIMIDADE E INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
– JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PROVA IDÔNEA DAS CONDUTAS DE TRÁFICO DE DROGA – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. O crime de tráfico de drogas, por seu tipo plurinuclear, enseja diversas situações de flagrante e apresenta inúmeras situações indicadoras de ocorrência de um possível delito de tráfico a ensejar a entrada dos agentes no domicílio, a fim de cessar o delito que, por ser permanente se protrai no tempo e, portanto, justifica a violação do direito à inviolabilidade nos termos do próprio dispositivo constitucional”
(TJMT, N.U 1000923-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

“REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 “CAPUT” DA LEI 11.343/2006) – HIPÓTESE DE CRIME PERMANENTE – INCONFORMISMO –NULIDADE PROCESSUAL – TESE DE OFENSA À INVIOLABIDADE DO DOMÍCILIO – ART. 5º, XI DA CF –
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL – INFORMAÇÕES E DILIGÊNCIAS POLICIAIS CONSTATADORAS DE MOVIMENTO DE PESSOAS TÍPICOS DE OBTENÇÃO DE DROGAS – REVISIONANDO QUE EMPREENDEU FUGA AO RECEBER A IDENTIFICAÇÃO POLICIAL – ATUAÇÃO LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO
– CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE [...] O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência [...]”
(N.U 1023588-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)

REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE CONDENADO COMO INCURSO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – IMPROCEDÊNCIA –
CONTEXTO ANTERIOR À DILIGÊNCIA QUE AUTORIZOU A MEDIDA
– REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE EM CONFORMIDADE COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
Não há ilegalidade no ingresso domiciliar sem mandado nas hipóteses em que for precedido de fundadas razões evidenciado pelo contexto fático anterior à diligência. Nas hipóteses em que além das informações de que o agente está envolvido na comercialização ilícita de entorpecentes
, os autos demonstram a presença de informações de que aparelho telefônico foi deixado em garantia pela aquisição de drogas e de que ameaças estejam sendo perpetradas para forçar o pagamento decorrente da comercialização ilícita, a atuação policial estará devidamente justificada”
(TJMT, N.U 1017994-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, julgo
IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

[1]

9 (nove) amostras – pesando 154,49g (cento e cinquenta e quatro gramas e quarenta e nove centigramas) – e 1 (uma) porção – pesando 727,79g (setecentos e vinte e sete gramas e setenta centigramas) – todas atestando positivo para a presença de cocaína.

[2]

CF, art. 5º, inciso XI – “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024